Tribunal: STF
Processo: AR 2899
Classe: AR
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-25
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:  Trata-se de ação rescisória ajuizada por Luiz Geraldo Bresciani, com pedido de tutela de urgência incidental, objetivando rescindir acórdão proferido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, nos autos da Sentença Estrangeira Contestada de n.º 5.418-4, de Relatoria do Ministro Maurício Corrêa, transitado em julgado na data de 01.12.2000. Eis a ementa do acórdão rescindendo: 



    “EMENTA: HOMOLOGAÇÃO DE SENTENÇA ESTRANGEIRA. JUIZ COMPETENTE. CITAÇÃO E INTIMAÇÃO. JUNTADA DO TEXTO INTEGRAL DA SENTENÇA OU DA CERTIDÃO: OBRIGAÇÃO ALTERNATIVA. INTELIGIBILIDADE DA SENTENÇA NORTEAMERICANA. 1. Para efeito do disposto no artigo 217, I, do RISTF, o juízo de delibação deve examinar a competência internacional, e não a interna, regida pela legislação estrangeira. 2. O requisito previsto no artigo 217, II, do ROSTF – “terem sido as partes citadas ou haver-se legalmente verificado a revelia” – não inclui a comprovação das intimações. 3. A decisão estrangeira deve ser juntada aos autos, por certidão ou por cópia autêntica do texto integral, sendo suficiente o cumprimento de uma das alternativas (RISTF, artigo 218). 4. A concisão da sentença não compromete sua inteligibilidade, se apoiada nas razões da inicial, da contestação e da reconvenção, acostadas aos autos. Pedido de homologação deferido.” 



    Na ação rescisória, o Autor aponta como fundamento o art. 966, II, do Código de Processo Civil. 



    Na narrativa dos fatos, alega que foram ajuizadas duas ações no STF que objetivavam a homologação de Sentença Estrangeira inexistente. 



    A primeira ação, tombada sob o número 4738-2, de relatoria do Ministro Celso de Mello, em 24.11.1994, fora arquivada com trânsito em julgado, sem julgamento de mérito, por não ter sido juntada a cópia da sentença estrangeira e a devida autenticação consular. 



    Na segunda ação, conforme narra, autuada sob o número 5418-4, de relatoria do Ministro Maurício Corrêa, julgada em 07.10.1999, em sessão plenária, foi deferido o pedido de homologação, por unanimidade de votos, nos termos do voto do Senhor Ministro Relator (eDOC 1, p. 6-7). 



    Afirma o Autor que, nos autos do processo número nº 5418-4, a Kodak Eastman Company teria apresentado uma declaração, da lavra de um Secretário (Clerk) da Suprema Corte Americana, onde afirmara existir uma suposta sentença estrangeira. 



    Segundo narra, o teor da referida certidão conteria informação de que, em 31 de julho de 1990, a Juíza norte-americana Carol H. Arber, do Supremo Tribunal de Nova York, teria supostamente sentenciado o autor ao pagamento de US$ 5.485,891.04 (cinco milhões, quatrocentos e oitenta e cinco mil, oitocentos e noventa e um dólares americanos e quatro centavos) (eDOC 1, p. 6). 



    A parte Autora sustenta que “em documento firmado e assinado pelos advogados enviados ao Estado Estrangeiro, foi declarado que não existia decisão nos autos do processo de 77 páginas (documentos juntados em anexo), exceto uma sentença assinada em 10/09/1990 pelo referido Escrivão sr. Normann Goodman, onde este refere existir a suposta sentença da M.M Carol H. Arber datada de 31 de julho de 1990” (eDOC 1, p. 7). 



    O Autor salienta, ainda, que “a certidão, em tese falsa, que aponta para a existência da sentença inexistente, continua sendo utilizada na ação nº 5003856-11.2019.4.04.7100, que tramita na 1ª Vara Federal de Porto Alegre desde março de 2001 (...) não há de se falar em prescrição, pois o possível delito segue se perpetuando no tempo enquanto o mencionado documento estiver sendo utilizado. Também é necessário referir que foi eleita a Polícia Federal no Rio Grande do Sul para apurar tais fatos, pois o Autor reside em Porto Alegre/RS e a mencionada ação de execução tramita em Porto Alegre/RS” (eDOC 1, p. 5). 



    Por fim, requer a procedência da presente ação, desconstituindo-se o julgado rescindendo e, em juízo rescisório atípico, seja pronunciada a nulidade processual e novo julgamento pela extinção do feito com resolução do mérito. 



    Posterguei, nos termos dos arts. 300, § 2º, do CPC, o exame da tutela para após a manifestação do demandado, estabelecendo-se contraditório prévio e deferi os benefícios da assistência judiciária gratuita (eDOC 115). 



    Após nova conclusão dos autos, o Autor vem requerer novo pedido de concessão de tutela de urgência incidental inaudita altera pars, nos seguintes termos (eDOC 117, p. 3-4):



    “A PROBABILIDADE DO DIREITO resta caracterizada diante da demonstração inequívoca de que a Ação Homologatória Estrangeira, objeto da Ação de Execução, busca a satisfação imediata dos créditos, conforme a farta documentação, na presente Ação Rescisória, não existe a sentença americana, mais apenas uma frágil declaração.  Importa dizer, que foi para votação com pauta para em sessão virtual em 29 de março de 2022, pode ser penhorado a aposentadoria do autor, em agravo interno, no STJ. 



    Ora, se o recurso for julgado desfavorável, a única renda de subsistência do autor Bresciani, pode ser penhorado, deixando em risco a saúde e a vida deste aos 75 anos de idade 



    Já o RISCO DA DEMORA, fica caracterizado pela modus operandi, uma vez, tratando-se de AGRAVO INTERNO em RECURSO ESPECIAL 1079797/RS, com data de votação para dia 29/03/2022, que busca a satisfação de valores milionários sobre o autor pessoa idosa nos termos da lei, penhorando a pensão reparatória da União, por ter sofrido prejuízos na ditadura militar, utiliza sua pensão unicamente para sua subsistência, ou seja, tal circunstância confere grave risco de perecimento do resultado útil do processo, conforme leciona Humberto Theodoro Júnior: 



    (...)



    Por fim, cabe destacar que o presente pedido NÃO caracteriza conduta irreversível, não conferindo nenhum dano ao réu . Diante de tais circunstâncias, é inegável a existência de fundado receio de dano irreparável, sendo imprescindível a suspensão imediata da Ação de Execução tombado sob o número 5003856-11.2019.4.04.7100 e o RECURSO ESPECIAL 1079797/RS e demais recursos vinculados a esta, nos termos do Art. 300 do CPC”



    Por fim, pleiteia o Autor “seja concedida, inaudita altera pars, em caráter de urgência, para fins de suspender a AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL tombado sob o n.º 5003856-11.2019.4.04.7100 e o RECURSO ESPECIAL 1079797/RS” (eDOC 117, p. 4). 



    O Réu, por sua vez, apresenta manifestação, acerca do pedido liminar, sustentando, em suma, o seguinte (eDOC 122, p. 2-):



    “(...) a demanda deve ser liminarmente rejeitada e, caso assim não entenda esse d. Juízo, o pedido de tutela de urgência não comporta o mínimo acolhimento, conforme razões de fato e direito a seguir delineadas. 



        (...)



    8. Cumpre ressaltar, inicialmente que a Ação Rescisória tem seu regramento contido nos arts. 966 a 975 do Código de Processo Civil de 2015 e, no que pertine a ter se operado a prescrição, pela inteligência do art. 975, o direito à propositura da referida ação extingue-se em 2 (dois) anos, contados do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo.



    9. No caso em apreço, essencial relembrar que a SEC nº 5414-8, cujo julgado prolatado por essa Colenda Corte Suprema se busca rescindir na presente Ação, transitou em julgado em 1º de dezembro de 2000 (Doc. 7), ou seja, há mais de 20 anos, de modo que o direito de se propor a Ação Rescisória resta prescrito desde dezembro de 2002 e fulminado há muito tempo!



    10. Não obstante, ainda que se considerasse o eventual fato novo mencionado pelo Autor – consistente na Certidão obtida em 2007 junto à Suprema Corte de Nova Iorque –, em conformidade com o § 2º do art. 975 do CPC, a limitação temporal para propositura da Rescisória seria de 5 (cinco) anos a contar do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo rescindendo.



    11. Assim, de igual modo, mesmo que se considerasse como termo inicial a ciência do alegado fato novo – que, de fato, inexiste –, a pretensão perseguida na presente Ação também estaria prescrita, ao menos, desde dezembro de 2005, uma vez que o trânsito em julgado da última decisão proferida nos autos da SEC nº 5414-8 ocorreu ainda em 2000.



    12. Dessa forma, requer a ré que seja a demanda julgada liminarmente improcedente, com fulcro no artigo 332, § 1º do CPC em razão do imediato reconhecimento da prescrição, com a extinção do feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II do CPC. 



    (...)



    16. Ademais, pelo aparato fático já delineado, resta evidente que não há probabilidade do direito do Autor a autorizar a concessão da medida liminar pretendida.



    17. Isso porque, como mencionado, a rescisória possui regramento próprio no Código de Processo Civil (arts. 966 a 975) e apenas pode ser ajuizada em situações específicas: 



    (....)



    19. Ou seja, apesar do Autor pretender a rescisão da sentença estrangeira que teria sido proferida por juiz impedido ou absolutamente incompetente (art. 966, II, CPC), em sua petição inicial ele pede que a decisão do STF, que homologou a citada sentença estrangeira há mais de 20 anos, seja a decisão a ser rescindida!



    20. Em outras palavras, pela leitura das confusas razões apresentadas na peça de ingresso, infere-se que o Autor alega a inexistência da sentença estrangeira, todavia, pretende que a decisão homologatória proferida pelo STF seja rescindida, com fulcro no artigo 966, II do CPC”.



    Requer, então, o seguinte (eDOC 122, p. 13):



    “62. Por todo o exposto, requer de Vossa Excelência sejam julgados liminarmente improcedentes os pedidos, nos termos do artigo 332, § 1º, do CPC/15, uma vez que claramente operada a prescrição, extinguindo-se o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC. 63. Em sendo superada a prejudicial de mérito arguida, requer-se o indeferimento da inicial ante a sua total inépcia, nos ditames do artigo 330, I, do CPC/15, na medida em que a demanda carece de decorrência lógica do pedido (Súmula 284/STF), além da total ausência de previsão legal para o seu cabimento. 64. Ainda, seja declarada a existência de coisa julgada, a ensejar a extinção do feito com julgamento do mérito, com fulcro no artigo 485, V do CPC/15. 65. Ademais, acaso ultrapassadas as preliminares acima arguidas, requer-se o indeferimento da liminar pretendida em razão da ausência dos pressupostos autorizadores para sua concessão, reservando-se a Eastman Kodak Company no direito de apresentar sua Contestação no prazo legal estipulado por este Juízo. 66. Outrossim, requer a autorização para juntada posterior de Procuração, nos termos do art. 104, §1º, do Códex Processual. 67. Por fim, requer sejam as futuras publicações e intimações dirigidas exclusivamente à advogada ISABELA BRAGA POMPILIO – OAB/DF 14.234, com consequente inclusão do seu nome na contracapa dos autos, sob pena de nulidade”. 



    É o relatório. Decido. 



    Reconheço, preliminarmente, a competência desta Corte para julgar a presente ação rescisória. 



    É certo que a EC 45/2004 transferiu a competência originária deste Supremo Tribunal Federal, para a análise dos pedidos de homologação de sentença estrangeira, ao Superior Tribunal de Justiça. 



    No entanto, compete a esta Corte rescindir os seus próprios julgados, nos termos do art. 102, I, j, da Constituição da República. 



    Nesse sentido, aponto a decisão monocrática exarada na AR 1.599, de relatoria do Min. Luiz Fux, DJe 18.02.2015. 



    Com efeito, a possibilidade de concessão de medida antecipatória de tutela em sede de ação rescisória é excepcionalíssima, pois se trata de pretensão à revisão do resultado de demanda transitada em julgado, em detrimento à garantia de segurança jurídica e respeito à coisa julgada material, garantias essas que possuem, inclusive, assento constitucional. 



    Portanto, o ordenamento jurídico apenas concede à parte o direito de obter uma tutela de urgência, nas ações rescisórias, em hipóteses nas quais sobeja indene de dúvida que o acórdão rescindendo laborou em grave equívoco, apto a permitir a relativização da coisa julgada, de plano.



    Contudo, não constato a presença de prova inequívoca capaz de ensejar convencimento acerca da verossimilhança das alegações, nos termos do artigo 300 do CPC. De fato, como enuncia o E. Min. Celso de Mello: 



    “O que se revela incontroverso, nesse contexto, é que a exigência de segurança jurídica, enquanto expressão do Estado Democrático de Direito, mostra-se impregnada de elevado conteúdo ético, social e jurídico, projetando-se sobre as relações jurídicas, mesmo as de direito público (RTJ 191/922, Red. p/ o acórdão Min. GILMAR MENDES), em ordem a viabilizar a incidência desse mesmo princípio sobre comportamentos de qualquer dos Poderes ou órgãos do Estado, para que se preservem, desse modo, situações consolidadas e protegidas pelo fenômeno da “res judicata”. 



     Nesse contexto, a desconstituição da autoridade da coisa julgada deve estar reservada a situações absolutamente excepcionais, nas quais a manutenção da “res judicata” representaria ofensa ainda maior ao ordenamento jurídico do que a quebra pontual do postulado da segurança jurídica. 



     É por essa razão que a violação a dispositivo de lei apta a afastar a autoridade da coisa julgada há de ser flagrante e manifesta, de modo a não restar dúvidas, na mente do operador do Direito, quanto ao descompasso entre o pronunciamento judicial que se busca rescindir e o ordenamento jurídico-positivo”.



    Igualmente, não afiro, prima facie, a existência de fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, considerando a demora da parte na propositura da presente ação, bem como a possibilidade de suspensão da execução relacionada ao caso por outros meios jurídicos. 



    Ante o exposto, indefiro a tutela de urgência pleiteada, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF. 



    Abra-se vista às partes para eventual produção de provas e, sucessivamente, apresentação de alegações finais, na forma da lei.



    Por fim, encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de novembro de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente